Tribunal: TJPA
Processo: 0807183-68.2020.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0807183-68.2020.8.14.0051

EMBARGANTE: SANDRO CORREA DE CARVALHO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos em que dispõe a parte final do art. 619 do CPP, os embargos de declaração se destinam a preencher omissão, dirimir contradição ou explicar parte obscura ou ambígua do julgado. Não havendo nenhuma dessas hipóteses no Acórdão, impõe-se a rejeição dos embargos declaratórios, os quais não se prestam para rediscutir questões anteriormente decididas a fim de atender as expectativas do embargante. PRECEDENTES. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração em Embargos de Declaração em Recurso em Sentido Estrito (ID 11650408), opostos por SANDRO CORREA CARVALHO, com fundamento no art. 619 do CPP, com o fim de suprir a omissão a seguir narradas.

Em suma, argumenta que v. Acórdão ora embargado foi omisso ao não apreciar a preliminar suscitada pela defesa, referente à suposta violação do devido processo legal face à ausência de decretação da revelia, bem como do interrogatório do embargante, garantindo-lhe o direito de participar da audiência de instrução e julgamento, ainda que na condição de foragido, na modalidade por videoconferência.

Ao final, requereu o enfrentamento da omissão ora apontada, com objetivo de prequestionamento, atribuindo-se efeito modificativo aos aclaratórios, ressaltando a modificação no entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores em relação ao tema.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou
(ID 11894336)
pelo conhecimento e rejeição dos embargos.

É o relatório.

VOTO

Como cediço, nos termos em que dispõe o art. 619, do CPP
[1]
, os embargos de declaração visam corrigir decisão que se apresente viciada por ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo inadequada sua utilização quando a pretensão almejada, na realidade, é a de reapreciar o julgado, como ocorre
in casu
.

O embargante interpôs os presentes embargos contra o acórdão que conheceu, porém rejeitou os embargos declaratórios em recurso em sentido estrito
, alegando, em síntese, que o v. Acórdão incorreu em omissão, pois deixou de apreciar a preliminar suscitada referente à suposta violação do devido processo legal decorrente da ausência de decretação da revelia, bem como do interrogatório do aludido embargante, garantindo-lhe o direito de participar da audiência de instrução e julgamento, ainda que na condição de foragido, na modalidade por videoconferência.

Da simples leitura do Acórdão ora atacado (
ID 11650408
), vê-se ter sido

devidamente

apreciada a tese recursal suscitada pela defesa técnica do embargante, tendo sido esclarecidas as razões de rejeição dos embargos. Vejamos a ementa do julgado,

verbis
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ACÓRDÃO EMBARGADO RECONHECENDO APENAS EXCESSO DE LINGUAGEM. ALEGAÇÕES.
NULIDADE ABSOLUTA. AUSÊNCIA DECRETAÇÃO DE REVELIA. AUSÊNCIA QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE DEVIDO PROCESSO LEGAL. REJEIÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. MATÉRIAS SUSCITADAS DEVIDAMENTE ANALISADAS. REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Devem ser rejeitados os Embargos de Declaração que visam apenas reanalisar as alegações trazidas à baila no Recurso originário, bem como quando inexistem omissões ou erros a serem sanados. 2. A oposição dos Embargos de Declaração para fins de prequestionamento se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam na decisão embargada.
3. No presente caso, a defesa do embargante arguiu os vícios baseados na reavaliação dos fundamentos expostos no julgamento impugnado, nitidamente pretendendo rediscutir as questões preliminares e o mérito do Recurso em Sentido Estrito.
Contudo, o objetivo revela-se incompatível com o instituto recursal em exame, pois sua cognição está previamente inserta nos ditames dos art. 619 e 620 do Código de Processo Penal. 3. Embargos conhecidos e rejeitados.

Com efeito, constata-se que a turma julgadora, de forma alentada, rechaçou os argumentos opostos pelo embargante, o qual
pretendeu rediscutir as questões preliminares e o mérito do recurso em sentido estrito,

tendo em vista que os vícios arguidos foram devidamente expostos no julgamento à época impugnado
, motivo pelo qual, não há que se falar em qualquer omissão.

Assim sendo,
além de não existir nenhuma omissão,
tampouco contradição ou obscuridade a ser sanada, tem-se que os presentes embargos visam,
mais uma vez,
meramente a rediscutir a matéria já analisada no Acórdão vergastado, o que é vedado na via eleita. Nesse sentido,
verbis
:

STJ: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM HABEAS CORPUS OPOSTOS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.
ALEGAÇÕES DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 619 DO CPP.
EXTENSÃO DE DECISÃO DE DESPRONÚNCIA A CORRÉU.
PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO DECISUM. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERO INCONFORMISMO.

1. Nos termos dos arts. 619 e 620 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se ao suprimento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua rediscussão ou no caso de mero inconformismo da parte.

2. Vê-se que a condenação, pelo Tribunal do Júri, do corréu Luiz Bezerra e a questão de sua confissão durante a sessão Plenária não constam do acórdão do Recurso em Sentido Estrito impugnado neste writ. Registre-se que nem o parecer do Ministério Público Federal ou o ofício do Juízo de primeiro grau se referiram aos fatos sobre os quais o embargante pretende discutir.

3. Os presentes embargos não demonstraram a omissão na decisão hostilizada capaz de modificar as razões expostas, em uma nítida tentativa de rediscussão da matéria enfrentada, o que é descabido em sede de aclaratórios.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no HC n. 746.873/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 12/12/2022.)

STJ: PROCESSUAL PENAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. EXAME SUFICIENTE DOS TEMAS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver, no acórdão embargado, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. Não se prestam, portanto, ao reexame da matéria analisada no recurso. II - Não se vislumbra vício algum no acórdão embargado, pois apreciou as alegações do embargante adequadamente, porém decidiu de modo diverso de sua pretensão, restando configurado mero inconformismo que não legitima a oposição de embargos declaratórios.

III - O acórdão embargado cuidou de forma exauriente do tema, consignando expressamente que a apresentação de documento novo que supostamente comprovaria a inocência do embargante, é matéria a ser dirimida pelas vias recursais próprias, e que não autoriza a suspensão da execução provisória da pena.

IV - "[...] Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento assente no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes." (EDcl no AgRg no AREsp n. 445.549/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 21/10/2016).

Embargos rejeitados.

(EDcl no AgRg no HC 472.096/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 10/12/2018)

Por todo o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Art. 619. Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Belém, 05/05/2023